Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS EM ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO REALIZADOS. ARGUIÇÃO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. ACEPÇÃO DO TERMO “ILÍCITO”. ABRANGÊNCIA. ESFERAS PENAL E CIVIL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DOMICÍLIO DA AUTORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA FÍSICA. DOMICÍLIO EM ESTADO DIVERSO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO. AVIAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DA DEMANDANTE. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, V). DANO OCORRIDO NA SEDE DA AUTORA. PRESUNÇÃO. INCLUSÃO DO EX-GESTOR DA DEMANDANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CONDUTA. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). DECISÃO. INADMISSÃO DE LITISCONSORTE. RATIO ESSENDI IDÊNTICA À PREVISÃO CONTIDA NO INCISO VII DO ARTIGO 1.015 DO CPC. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA PASSÍVEL DE ENSEJAR A ANULAÇÃO OU INEFICÁCIA DA SENTENÇA (CPC. ART. 115, I e II). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PREJUDICADO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. A questão pertinente à admissão de litisconsorte se enquadra na disposição contida no inciso VII do artigo 1.015 do estatuto processual, possuindo a mesma ratio essendi da previsão contida no dispositivo ao tratar da exclusão de litisconsorte, posto que, consoante prefixado no artigo 115, incisos I e II, do estatuto processual, cuidando-se de hipótese de litisconsórcio necessário, o indeferimento dessa pretensão ressoa passível de ensejar a anulação da sentença ou sua ineficácia em relação ao litisconsorte não citado, descerrando imperioso, na hipótese de afirmação da necessariedade do litisconsórcio, o refazimento de todos os atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, avultando, dessa apreensão, o cabimento de agravo de instrumento aviado com o escopo de impugnação da decisão que indefere pleito de inclusão de litisconsorte, em tese, necessário, à composição passiva da ação originária.
5. O termo “delito” ao qual se reporta o artigo 53, inciso V, do estatuto processual alcança tantos delitos civis quanto ilícitos penais, afigurando-se impassível que a competência para processamento e julgamento de ação volvida à preensão reparatória por dano material decorrente da prática de ilícito que teria praticado o réu e afetara o patrimônio da entidade autora, consubstanciado na percepção de valores à guisa de prestação de serviços sem a devida contraprestação, está afeta ao Juízo do foro do domicílio em que é a autora domiciliada, pois, a par da ausência de definição única do local em que a lesão se aperfeiçoara, não pode, inexoravelmente, ser compelida, conquanto afetada por ilícito, a demandar a composição do dano que experimentara em comarca distinta daquela em que é radicada, prestigiando-se, na contramão do sistema, o causador do ilícito, ou, ao menos, o assim reputado.
6. O regramento disposto no artigo 53, inciso V, do estatuto processual encerra previsão específica que afasta a geral segundo a qual a reparação do dano deve ser demandada no foro em que ocorrera o ato ou fato ensejador da pretensão (CPC, art. 53, IV, “a”), consoante o princípio de hermenêutica segundo o qual a lei especial afasta a incidência da lei genérica, notadamente na hipótese em que a causa de pedir da pretensão formulada está lastreada na prática de dano, decorrente de ato ilícito, que, segundo o defendido pela entidade autora, restara consumado em sua sede, local onde a prestação de serviços alegadamente não aperfeiçoada deveria ser consumada e no qual restara perfectibilizado o pagamento indevido.
7. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.
8. Aferido que, a par de não incidente no caso concreto qualquer imposição legal que enseje a formação de litisconsórcio necessário, a natureza da relação de direito material que enlaça as partes não ressoa incindível de forma a ensejar que o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada litigante, notadamente na hipótese em que, caso eventualmente aferida a responsabilidade do ex-gestor da entidade autora em razão de culpa ou dolo lhe imprecável quanto ao pagamento que realizara ao réu e que faz o objeto da pretensão reparatória, eventual responsabilização deverá ser aferida na exata medida da respectiva conduta adotada, sobeja ilegítima a ampliação subjetiva da lide, de modo a se incluir o ex-gestor no polo passivo da demanda.
9. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.